Tribunal: TJMT
Processo: 0002418-94.2014.8.11.0079
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
APELADO(S):
MARCIO MARSANGO

Número do Protocolo: 157268/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III e §1º DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.
Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Descumprida tal formalidade, não há falar-se em extinção.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
APELADO(S):
MARCIO MARSANGO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Ribeirão Cascalheira, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos da Execução Fiscal, movida em desfavor de Marcio Marsango, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III e §1º do CPC.
Nas razões recursais, sustenta o ente apelante ocorreu “error in procedendo”, em razão da necessidade de intimação pessoal para suprir a falta, nos termos do artigo 25 da Lei de Execução Fiscal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença de piso, com o prosseguimento da execução fiscal.
Sem contrarrazões (fl. 45).
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação interposto pelo Município de Ribeirão Cascalheira que julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III e §1º do CPC, em virtude da suposta inércia para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.
A ação de execução fiscal foi movida pela ausência de recolhimento da taxa de localização e funcionamento, representado pela CDA nº 000694.
Extrai-se dos autos que na data de 06/07/2015, foi apresentada exceção de pré-executividade pelo executado às fls. 14/17.
Ato contínuo, foi proferido despacho para intimar a Fazenda Pública Municipal, para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste-se sobre a exceção de pré-executividade constante nos autos, que foi remetido para publicação no Diário da Justiça – DJE nº 9666, publicado em 27/11/2015 (fls. 25/28).
Foi certificado a decorrência do prazo e na data de 26/11/2016, sobreveio sentença fundamentando-se na desídia do exequente e julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil.
Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, inciso III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.
No entanto, a aplicação desse regramento depende de prévia intimação pessoal do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1º, do CPC/2015, in verbis:
Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Esta é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC. [...]
7. Recurso Especial provido. (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

A propósito este Tribunal de Justiça já decidiu:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - NÃO CONSTATAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível quando não obedecido o disposto no § 1º do mesmo artigo, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao processo. Recurso provido. (Ap 39285/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017). (destaquei)

In casu, verifica-se que o Magistrado proferiu decisão determinando intimação da Fazenda via DJE nº 9666, não procedendo de forma pessoal ou por remessa dos autos, nos termos do artigo 25 da Lei de Execução Fiscal.
Dessa forma não se verifica o atendimento ao disposto no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual a anulação da sentença de piso é medida que se impõe.
Sendo assim, como o abandono da causa somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, não há como extinguir o processo de imediato, em observância ao devido processo legal.
Nessa condição, devem, pois, os autos retornarem à sua normal tramitação.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento do feito.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR